Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0725189-66.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: WALLACE OLIVEIRA DE SOUZA, FRANCISCA MARIA DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por WALLACE OLIVEIRA DE SOUZA e OUTRA contra decisão desta Presidência (ID 38632934) que determinou o sobrestamento do recurso especial manejado pela parte agravada, tendo em vista a afetação do Tema 1.095 do STJ (REsp 1.891.498/SP). Alegam, em suma, que o citado precedente não se ajusta ao caso concreto, uma vez que a alienação fiduciária em garantia não foi constituída, ante a ausência do registro do contrato no Cartório de Imóveis, bem como que o inadimplemento contratual se deu por culpa exclusiva da vendedora, ora agravada, não merecendo reparo o acórdão vergastado. Contrarrazões ID 40501471. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 38632934 e passo à análise do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 35281354): APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO PELO FORNECEDOR/INCORPORADOR. APLICAÇÃO DO RITO DA LEI 9.514/97 AFASTADO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. TAXA CONDOMINIAL ANTERIOR À IMISSÃO DOS ADQUIRENTES NA POSSE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na petição inicial não implica, necessariamente, na inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no inciso II do artigo 1.010 do CPC. Nesse sentido assentou a jurisprudência pátria: (STJ/RSTJ 142/233, RESP’s 536.581, 512.969, 1.038.904 e 1.186.400). 2. Conforme expressa disposição legal, a sujeição do negócio jurídico firmado entre as partes à Lei 9.514/1997 deveria ser precedido de registro no competente Registro de Imóveis. De igual modo, afasta-se o rito dessa lei, quando o inadimplemento é do fornecedor/incorporadora. Jurisprudência. Sujeição do quadro jurídico e fático às disposições do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. 3. A mora ou o inadimplemento na entrega do imóvel é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução da promessa de compra e venda de imóvel em construção. 4. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência do E. TJDFT segue no mesmo sentido: Acórdão n.1096694, 20160111136057APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: 899/904; Acórdão n.1091797, 20160110992988APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 03/05/2018. Pág.: 276/278, acompanhando a pacificação do entendimento em sede recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013. 5. Na hipótese de responsabilidade contratual, o termo a quo dos juros moratórios será a data da citação, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil. 6.A cláusula do contrato de compra e venda de imóvel, que atribui ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento da taxa de condomínio, antes mesmo da sua efetiva posse, é nula de pleno direito, por gerar excessiva onerosidade em desfavor do consumidor. 7.Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais" (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009). 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As recorrentes indicam violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, ao argumento de que o contrato de promessa de compra e venda firmado com os recorridos foi substituído por escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, circunstância que atrai a aplicação do rito especial previsto na citada lei em caso de rescisão pactual e afasta as regras dispostas no Código Civil e no CDC aplicadas pelo órgão julgador. Apontam, ainda, dissenso interpretativo com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta afronta aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, bem como quanto à invocada divergência jurisprudencial, porquanto a decisão colegiada está em sintonia com as orientações exaradas pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO COMPETENTE REGISTRO DE IMÓVEIS. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. ART. 23 DA LEI No 9.514/1997. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTS. 26 E 27 DA LEI No 9.514/1997. NÃO APLICAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO PELO ADQUIRENTE COM RESTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 21/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 01/09/2021 e concluso ao gabinete em 28/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir se a previsão de cláusula de alienação fiduciária em garantia, em instrumento particular de compra e venda de imóvel, impede a resolução do ajuste por iniciativa do adquirente, independentemente da ausência de registro do contrato no competente Registro de Imóveis. 3. No ordenamento jurídico brasileiro, coexiste um duplo regime jurídico da propriedade fiduciária: a) o regime jurídico geral do Código Civil, que disciplina a propriedade fiduciária sobre coisas móveis infungíveis, sendo o credor fiduciário qualquer pessoa natural ou jurídica; e b) o regime jurídico especial, formado por um conjunto de normas extravagantes, dentre as quais a Lei no 9.514/1997, que trata da propriedade fiduciária sobre bens imóveis. 4. No regime especial da Lei no 9.514/97, o registro do contrato no competente Registro de Imóveis tem natureza constitutiva, sem o qual a propriedade fiduciária de coisa imóvel e a garantia dela decorrente não se perfazem. 5. Na ausência do registro que prevê o art. 23 da Lei no 9.514/1997, não há constituição da propriedade fiduciária de coisa imóvel, tampouco haverá consolidação da propriedade em nome do credor na hipótese de inadimplência, razão pela qual não incidem os arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, podendo o adquirente pleitear a rescisão do ajuste, com a restituição dos valores pagos, sem precisar se submeter ao procedimento previsto nestes dispositivos. 6. Hipótese em que, embora o contrato tenha sido celebrado em 20/11/2017, na data do ajuizamento da ação pelo adquirente do imóvel (21/10/2020), pleiteando a rescisão do contrato, não havia o registro deste no competente Registro de Imóveis, razão pela qual a garantia fiduciária não tinha se constituído e o adquirente - recorrido - tinha o direito de rescindir o ajuste, com a restituição de parte do valor pago, sem a necessidade de se submeter ao procedimento previsto no art. 27 da Lei no 9.514/1997. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.987.389/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/9/2022). (g.n.). AGRAVO INTERNO NO ECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESCRITURA PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. VENDEDOR. CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO À RESOLUÇÃO. ESTADO ANTERIOR. RETORNO. ARTS. 26 E 27 DA LEI No 9.514/1997. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997 para a hipótese de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.936.848/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 6/12/2021). (g.n.). No mesmo sentido da última ementa colacionada, tem-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2005760, Relator Min. MOURA RIBEIRO, DJe 1/9/2022. Assim, “Considerando que o acórdão recorrido foi decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.076.405/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031